Tribunal: TJDFT
Processo: 0700678-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700678-94.2026.8.07.0000 DECISÃO 1. O requerido agrava (id. 80102010) da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0731171-85.2025.8.07.0001 – id. 258527000) que, em demanda indenizatória, afastou o preliminar de ilegitimidade passiva, bem como as prejudiciais de decadência e de prescrição e indeferiu a denunciação à lide. Por fim, deferiu a inversão do ônus probatório, visto que o agravante ostenta domínio técnico sobre os bens que comercializa. Sustenta sua ilegitimidade passiva, pois não colocou o produto no mercado, sendo o contrato de compra e venda firmado entre o agravado e terceiro, bem como que não agiu como intermediadora do negócio. Defende a ocorrência de decadência, visto que a transação ocorreu em 16/8/2024, momento que o motor passou por avaliação de mecânico de confiança do agravado, mas só em março de 2025 o recorrido procurou a empresa, transcorrendo 8 meses, o que supera o prazo de 90 dias do CDC. Acrescenta que o motor, nesse período, teve diversas peças trocadas com outros mecânicos, inclusive com a utilização de produtos falsificados, o que afasta a existência de vício oculto. Alega a necessidade de denunciação a lide do vendedor do motor, visto que apenas indicou ao agravado terceira pessoa que estava vendendo o bem e a inclusão é necessária para exercer o direito de regresso, em eventual condenação. Argumenta que a inversão do ônus da prova é incabível, pois foi baseado em laudo unilateral e extemporâneo, realizado após diversos reparos no motor, bem como em prints de conversas por meio de aplicativo. Afirma que a decisão agravada impõe prova diabólica, já que deve demonstrar fato negativo, inexistência de vício oculto no motor, notadamente após passar por várias modificações e vendido por terceiro. Aponta perigo de dano no seguimento da instrução processual, principalmente por ser obrigado a produzir uma prova pericial complexa e de resultado incerto, gerando prejuízo financeiro imediato e de difícil reparação. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: Apura-se os autos, em especial do documento de id. 239493260, que a parte ré figurou, no mínimo, como intermediadora do contrato de venda e compra "sub judice", integrando, por conseguinte, a respectiva cadeia de consumo, "ex vi" do artigo 25, § 1o, do CDC, razão pela qual AFASTO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. Presentes, desta forma, os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito encontra-se em ordem. Depreende-se do parecer técnico de id. 239493283 que o autor teve ciência dos vícios em que se escuda a pretensão deduzida na inicial em 17/03/2025, ou seja, menos de 90 dias antes da propositura da ação, ocorrida em 13/06/2025. Diante de tal contexto, considerando que o bem objeto do negócio jurídico havido entre as partes enquadra-se na definição de bem durável e uma vez que os defeitos nele verificados são de difícil identificação, ou seja, ocultos, AFASTO as prejudiciais de decadência e de prescrição sobrelevadas. Ainda, em razão da natureza consumerista da relação jurídica "sub judice", INDEFIRO o pedido de denunciação deduzido pela parte ré. Lado outro, considerando que a parte ré ostenta domínio técnico sobre os bens que comercializa, DEFIRO a pretensão do autor à inversão do ônus probatório, com fundamento no artigo 6o, VIII, do CDC. A inversão do onus probandi depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor (CDC 6o, VIII). In casu, constata-se a presença da hipossuficiência técnica do agravado em relação ao agravante, empresa especializada na negociação de produtos náuticos. O recorrido instruiu o feito com as provas dos fatos constitutivos de seu direito que estavam ao seu alcance. Por se tratar de questão técnica especializada, há dificuldade excessiva para o agravado comprovar a aquisição de produto viciado. Por outro lado, não há empecilhos para o agravante provar quais as reais condições do motor que negociou com o consumidor. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16/01/2026. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator